Tribunal: STF
Processo: RE 405966
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO FISCAL. ICMS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.
Para
chegar à conclusão pretendida pela agravante seria necessário o
reexame do conjunto probatório dos autos. Tal providência, no
entanto, encontra óbice na Súmula 279 desta colenda Corte.
Agravo
regimental a que se nega provimento.